Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723182-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA E RENITÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELISÃO DE ÔNUS REAL E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS VENDIDOS EM CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. MORA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM A PRECLUSÃO LÓGICA E COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO MÍNIMO JÁ FIRMADO. MULTA. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES E VIA INADEQUADA. DÉBITO SUBSISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido. 2. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 3. Constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta – promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra – é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa. 5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida e demandar o manejo de instrumento adequado, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente e não ter vertido nenhum importe destinado a solver o perseguido, a parte acionante lastreara sua pretensão no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé ou seja apenada por simplesmente ter demandado o que lhe é devido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 42 do CPC, afirmando que o valor incontroverso não foi objeto de deliberação do juízo singular, de modo que o acolhimento dessa tese pela turma julgadora gerou a supressão de instância e a avocação indevida da competência do Juízo de piso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG; c) artigos 940 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, asseverando que o não acolhimento do pedido de repetição do indébito, gera o enriquecimento sem causa dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 42 do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão recorrido assentou o seguinte: “[...] sobeja inexorável do simples cotejo da peça recursal que o ora embargante insurgia-se contra o valor do crédito executado e dos parâmetros de sua apuração e se diante do cotejo dos autos do cumprimento de sentença fora possível aferir que o embargante reconhecera como incontroversa parte do importe exequendo, essa circunstância não pode ser olvidada, notadamente porque tem influência direta na resolução da própria insurgência recursal. Quanto ao tópico deve se registrado que, o provimento colegiado assentara que as manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido” (id. 16902974 – Págs. 1 e 2). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). O mesmo óbice sumular impede a admissão do inconformismo, no que concerne ao suposto vilipêndio aos artigos 940 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, pois ultrapassar o entendimento do acórdão, no sentido de que “emerge inexorável do reconhecimento manifestado pelo próprio inadimplente, não demandam débito já solvido nem perseguem além dos que lhe fora assegurado” (id. 16269468 - Pág. 14), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016